Tribunal: TJMT
Processo: 1002579-94.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002579-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (APELANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO
ART. 85, §§ 2º, 3º e 5º DO CPC

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil.

Nos termos do § 5º, do artigo 85 do
Código de
Processo Civil, quando o proveito econômico for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória nº
1002579-94.2020.8.11.0041
,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que ao ser fixados os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, o Magistrado
a quo
não observou aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sustenta que a causa possui baixa complexidade, o processo durou pouco tempo tramitando, e não se mostrou necessária a realização de prova pericial ou outras provas mais complexas.

Argumenta que a fixação dos honorários em percentual implicará no enriquecimento ilícito do Estado.

Assevera que em casos semelhantes a jurisprudência fixou os honorários por equidade, conforme prevê o artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, pugna pelo
provimento ao recurso para reformar a sentença objurgada.

A Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça se absteve de apresentar parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a parte Apelante
PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
ajuizou a
Ação Declaratória nº

1002579-94.2020.8.11.0041
, arguindo em síntese que
a existência de ilegalidade nos créditos tributários objeto da Notificação de Lançamento nº 166323/693/11/2017, bem coo do seu parcelamento nº 11044353, sob o fundamento de que
a autoridade fiscal realizou o lançamento do tributo, sem considerar que os valores já haviam sidos pagos pelo sistema de recolhimento do PRODEIC.

Nos pedidos, requereu a nulidade dos lançamentos impugnados na demanda.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso, insurgindo-se apenas com relação aos honorários sucumbenciais, o qual entende que deve ser minorado e fixado por equidade.

Sobre o assunto,
sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte,
a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Da analise conjunta dos
§§ 2º, 3º, 5º e 6º da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem observar os limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos caso de improcedência dos pedidos da inicial e sentença proferida sem resolução de mérito.

A esse respeito, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça,
em sessão que ocorreu no dia 02/06/2020,
proveu o

REsp nº 1711273 / DF (2017/0298033-5) por decisão unanimidade, para
majorar os honorários
sucumbências anteriormente fixado por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), à importância

de 10% do valor do proveito econômico R$ 168 milhões.

Nesse julgado, a Corte Superior entendeu que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas observado os percentuais estabelecidos nos
parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”.
(STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Nos termos voto do Ministro

Antônio Carlos Ferreira, relator do
REsp nº 1711273
/
DF (2017/0298033-5),
“f
az-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recente julgamento, pela Segunda Seção do STJ
[...]
o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento do
ministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no
mesmo recurso, vejamos:

“
Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2º do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...]
.”

Além disso, recentemente, ao ser julgado os Resp
.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, o STJ entendeu que os percentuais dos
parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbências nas ações em que a Fazenda Pública for parte, inclusive nas causas de elevado valor.

Deste modo, tenho que a fixação
dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a Recorrente, implica em violação aos
§§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao
quantum,
por ser de baixa complexidade a causa, tramitar o processo na capital, não demandar muitos procedimento processuais e por durar apenas 2 (dois) anos, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
.

Na hipótese, o valor da causa alcança importância de
R$ 749.739,38 (setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos), ou seja valor superior à
200 salários-mínimos.

Nesses casos os honorários devem ser fixados no importe de 10% sobre o valor da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder, conforme
os critérios
previstos nos §§ 2º, 3º, 5º e 6º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil
, bem como o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, os honorários sucumbenciais devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando os limites legais da faixa etária da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, apenas para fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa etária
, ou seja, 10% sobre o valor da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder, conforme
os critérios
previstos nos §§ 2º, 3º, 5º e 6º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022